Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGATORIEDADE DE RECEBER O SALÁRIO NO BRB. PEDIDO DIRECIONADO AO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUSCITADA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BRB SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, após ressaltar que o BRB não poderia ser parte no Juizado da Fazenda, e sendo a sua participação essencial para o deslinde da demanda, o que exigiria a sua regular citação, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
II. No caso, trata-se de processo onde o autor questiona a determinação amparada na Lei Orgânica do DF para que os seus rendimentos sejam recebidos apenas no Banco BRB, o que inclusive o impossibilita de conseguir empréstimos consignados em outras instituições financeiras, que possuem taxas de juros inferiores, razão pela qual ajuizou a demanda em face do Distrito Federal e do BRB. Após decisão da Vara da Fazenda Pública determinando a exclusão do BRB do feito ocorreu a posterior remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, que na sentença ressaltou a necessidade da presença do BRB no polo passivo do feito e, face a sua impossibilidade de ser parte nos Juizados da Fazenda, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
III. A parte autora questiona a alegada imposição efetuada pelo Distrito Federal para que receba os seus proventos no BRB. Contudo, a sua pretensão visa apenas receber o salário em outra instituição financeira, não existindo qualquer pedido em face do BRB. Corroborando, mesmo em caso de eventual procedência do pedido sequer há necessidade do BRB adotar qualquer medida, uma vez que nesse caso bastaria à parte promover a abertura de uma conta na instituição desejada e realizar a portabilidade do salário. Em consequência, suscito de ofício e acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do BRB.
IV. Constata-se que o Distrito Federal compõe o polo passivo, sendo que existia nos autos pedido direcionado ao ente público. Contudo, observa-se que o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, sendo que pelo princípio da congruência ou adstrição a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, conclui-se que padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual acolhe-se a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja realizada a devida análise dos pedidos da demanda em face do Distrito Federal. Em tempo, não se aplica a teoria da causa madura, ante a necessidade de conferir privilégio ao duplo grau de jurisdição.
V. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do BRB suscitada de ofício e acolhida. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.